Tribunal: TJSP
Processo: 2241353-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que acolheu impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de numerário, porquanto, ainda que em conta corrente, é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Bloqueio via SISBAJUD. Reserva pessoal de até 40 salários mínimos protegida pela legislação de regência. Interpretação do artigo 833, inciso X, do CPC. Precedentes do STJ. Impenhorabilidade

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que acolheu impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de numerário, porquanto, ainda que em conta corrente, é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Bloqueio via SISBAJUD. Reserva pessoal de até 40 salários mínimos protegida pela legislação de regência. Interpretação do artigo 833, inciso X, do CPC. Precedentes do STJ. Impenhorabilidade reconhecida. Recurso desprovido.